Tribunal: STJ
Processo: 0725265-65.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940117 - AL
(2025/0180523-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA ROCHA
EMBARGANTE
: THIAGO COELHO DE BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
LETÍCIA MARIA LEITE TORRES - AL017102
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOSÉ RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE TAVARES - AL002598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há nenhuma irregularidade sanável por
meio dos presentes embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 40cf2102-4917-4c13-a2df-2ab6aac50652

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 40cf2102-4917-4c13-a2df-2ab6aac50652

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940117 - AL (2025
/0180523-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA ROCHA
EMBARGANTE
: THIAGO COELHO DE BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOSÉ RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE TAVARES - AL002598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há nenhuma irregularidade sanável por meio
dos presentes embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO
RODRIGUES
DA
ROCHA
e
THIAGO
COELHO
DE
BARROS
ALMEIDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-
STJ fl. 966):

Documento eletrônico VDA53786723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:25
Código de Controle do Documento: fd7dbafd-5491-41f2-8b25-0c789c48b160

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no III,
art. 253,
do compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os
art. 932, CPC/2015,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso
especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado
padece de omissão quanto à tese analisada. Sustenta (e-STJ fls. 984/985):
"15. Isso porque o Recurso Especial interposto pelos Embargantes não versa
sobre divergência jurisprudencial, a exigir cotejo analítico, mas sim sobre
violação ao
do CPC, já que a Corte de Origem deixou de observar o
art. 1.022
disposto na
cujo
excepciona a regra do
Lei no 7.210/2010,
art. 55
art. 18,
reduzindo o interstício para 2 (dois) anos — circunstância que torna equivocadas
as progressões dos Embargantes.
16. Ademais, no Agravo em Recurso Especial, os Embargantes impugnaram de
forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada, especialmente no
item 26 da petição, esclarecendo que não se aplica a Súmula 13 do STJ, por não
se tratar de divergência entre julgados do mesmo Tribunal, mas sim de afronta
direta à legislação federal, notadamente aos arts. 1.022, I, e 489, §1o, IV, do
CPC.
23.Sendo assim, o Recurso Especial focou em demonstrar a violação da lei
federal que rege o processo civil, e não meramente um dissídio, que seria
acessório nesse contexto. Insistir na deficiência de cotejo analítico em um caso
em que a essência da discussão é a violação da coisa julgada e a omissão do
Tribunal a quo em se manifestar sobre ponto crucial, seria apegar- se a
formalismos excessivos que impedem o acesso à jurisdição superior para corrigir
flagrante
.
error in judicando ou error in procedendo"
Impugnação às e-STJ fls. 1.003/1.004.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Documento eletrônico VDA53786723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:25
Código de Controle do Documento: fd7dbafd-5491-41f2-8b25-0c789c48b160

Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
A decisão ora embargada afirmou expressamente que a parte
agravante não infirmou, de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão
agravada, abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 280 do STF e deficiência de cotejo
analítico, em evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Com efeito, no que tange ao ponto alegadamente omisso, a decisão
embargada assentou o seguinte (e-STJ fls. 969/973):
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o atacado,
proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no decisum
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, nos termos do disposto no parágrafo único, I, do RISTJ e no III, doart. 253,
art. 932, CPC/2015.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante repetiu as razões do
seu recurso especial e não infirmou, de forma clara e específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de atacar a incidência da Súmula
280 do STF e a deficiência de cotejo analítico, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
(...)
Ressalte-se, ainda, que, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a
impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, já em sede de agravo interno, configura inovação recursal, incabível em
razão da preclusão consumativa.
Assim, a alegação de omissão invocada pela parte embargante
manifesta apenas o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela repisa
argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:25
Código de Controle do Documento: fd7dbafd-5491-41f2-8b25-0c789c48b160

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.117 / AL
Número Registro: 2025/0180523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07252656520198020001 7252656520198020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVANTE
: THIAGO COELHO DE BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
LETÍCIA MARIA LEITE TORRES - AL017102
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOSÉ RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE TAVARES - AL002598
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALESSANDRO RODRIGUES DA ROCHA
Documento eletrônico VDA55100170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: cdb9d966-d22f-4dfa-9796-6f3e93328bff

EMBARGANTE : THIAGO COELHO DE BARROS ALMEIDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
TAISSA DE MELO BATISTA PITA - AL016644
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
LETÍCIA MARIA LEITE TORRES - AL017102
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOSÉ RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE TAVARES - AL002598
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: cdb9d966-d22f-4dfa-9796-6f3e93328bff